Tribunal: TCU
Processo: 019.807/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar os mecanismos de contratualização de serviços hospitalares com o Hospital Estadual Santa Casa do Estado de Mato Grosso, no período de 2023 a 2024, bem como de aperfeiçoar e validar o referencial de auditoria em contratualização de serviços hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada no Hospital Estadual Santa Casa do Estado de Mato Grosso, para avaliar os mecanismos de contratualização dos serviços hospitalares com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, formalize instrumento de contratualização com o Hospital Estadual Santa Casa, ou com aquele que vier a sucedê-lo, bem como com os demais hospitais públicos gerenciados pelo Estado, nos termos do art. 34 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação MS no 2/2017 e do Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação MS no 2/2017; 9.2. recomendar à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, ao formular uma proposta de contratualização com o Hospital Estadual Santa Casa, ou com aquele que vier a sucedê-lo, bem como com os demais hospitais públicos gerenciados pelo Estado, avalie a adoção de um modelo de remuneração ao hospital que inclua metas relativas a qualificação de estrutura; integração de processos à rede de atenção; segurança do paciente; qualidade de prontuários; melhoria de resultados assistenciais; redução do tempo de internação; cuidado pós-alta seguro; resolutividade na emergência; e alinhamento da remuneração do corpo clínico aos resultados esperados, em observância às orientações do Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação MS n 2/2017; 9.3. dar ciência ao Hospital Estadual Santa Casa e à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que: 9.3.1. a ausência de habilitações de serviços assistenciais por parte do HESC tem provocado glosas superiores a 70% de sua produção hospitalar; 9.3.2. a ausência de instituição da Comissão de Acompanhamento da Contratualização compromete o monitoramento e avaliação do desempenho do HESC e contraria o art. 32 do Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação MS no 2/2017; 9.3.3. a falta de apresentação da prestação de contas do desempenho de seus hospitais compromete a transparência e o controle dos serviços assistenciais e contraria o art. 5o, inciso X, do Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação MS no 2/2017; 9.3.4. a ausência de funcionamento do Núcleo de Segurança do Paciente e de registros das notificações de eventos adversos no Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária viola os arts. 4o, 9o e 10 da Resolução da Diretoria Colegiada no 36/2013 da Anvisa, podendo ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 10, inciso XXIX, da Lei 6.437/1977; 9.3.5. a ausência da realização de processo estruturado para avaliar a satisfação dos usuários do hospital e de seus acompanhantes viola o art. 10, inciso III, do Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação MS no 2/2017; 9.4. dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que: 9.4.1. a ausência de articulação entre o Hospital Estadual Santa Casa e os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde, em especial a Atenção Primária à Saúde, para garantir a continuidade do cuidado após a alta hospitalar, viola o art. 5o, inciso VI, alínea b, e o art. 7o, inciso VI, do Anexo 2 do Anexo XXIV, e o art. 17, inciso II, da Portaria de Consolidação GM/MS no 2/2017; os artigos 10, inciso VI, e 14, incisos III, IV, V e VI, da Portaria GM/MS no 1.604/2023; e o art. 7o, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, do Decreto no 7.508/2011; 9.4.2. a ausência de apuração e gerenciamento dos custos das operações de seus hospitais, incluindo os relacionados a pessoal, configura violação ao art. 50, § 3o, da Lei Complementar 101/2000, ao art. 79 do Decreto-Lei 200/1967 e ao art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988; 9.4.3. a reiterada prestação de serviços por meio de pagamentos indenizatórios como a que ocorre com os serviços de lavanderia no Hospital Estadual Santa Casa e em mais 39 serviços naquele Hospital contraria o art. 37, XXI, CF/88, os arts. 1o, 7o, caput, I, II, 11, 75, 95, caput e §2o da Lei 14.133/2021; 9.5. dar ciência ao Hospital Estadual Santa Casa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que: 9.5.1. a ausência de articulação com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde, em especial a Atenção Primária à Saúde, para garantir a continuidade do cuidado após a alta hospitalar, viola o art. 7o, inciso VI, do Anexo 2 do Anexo XXIV, e o art. 17, inciso II, da Portaria de Consolidação GM/MS no 2/2017; e os artigos 10, inciso VI, e 14, incisos III, IV, V e VI, da Portaria GM/MS no 1.604/2023; 9.5.2. o seu Núcleo Interno de Regulação (NIR) cumpre apenas 41% das atribuições avaliadas previstas no Manual de Implantação e Implementação do NIR do Ministério da Saúde; 9.5.3. a ausência de apuração e gerenciamento dos custos de suas operações, incluindo os relacionados a pessoal, configura violação ao art. 50, § 3o, da Lei Complementar 101/2000, ao art. 79 do Decreto-Lei 200/1967 e ao art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988; 9.5.4. a fiscalização contratual dos serviços de lavandeira, radioterapia e braquiterapia, lavanderia e gerenciamento de leitos de UTI apontam para fragilidades estruturais, que violam o adequado cumprimento do disposto no art. 117 da Lei 14.133/2021; 9.6. informar ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre a reiterada prestação de serviços no Hospital Estadual Santa Casa por meio de pagamentos indenizatórios a exemplo dos serviços de lavanderia, o que contraria o art. 37, XXI, CF/88, os arts. 1o, 7o, caput, I, II, 11, 75, 95, caput e §2o da Lei 14.133/2021; e 9.7. autorizar o monitoramento das determinações e recomendações que vierem a serem proferidas.